Tribunal: TJDFT
Processo: 0000284-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA APREENSÃO DO MENOR. VALOR PROBANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais e atos infracionais análogos, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, como depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão do menor em flagrante em posse dos bens subtraídos e do reconhecimento pessoal da vítima.
2. A jurisprudência é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. Diante da comprovação de que o representado juntamente com seu comparsa, subtraíram o veículo e o aparelho celular da vítima, mediante violência e grave ameaça por emprego de um simulacro de arma de fogo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no Princípio do in dubio pro reo.
4. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
5. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e suficiente para fins de reeducação e ressocialização, para o jovem representado que praticou ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, que se encontra afastado do âmbito estudantil e que registra outras incursões anteriores pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de receptação, tráfico de drogas e roubo majorado. Isso porque, a semiliberdade possibilitará um acompanhamento do jovem mais de perto, resultando em mais chance de que, de fato, ele saia da envergadura à seara infracional.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.